Tribunal: TJMT
Processo: 1025157-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025157-77.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), DAVID MORAES DA SILVA - CPF: 054.431.191-41 (RECORRENTE), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
PRETENSA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA -
2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM FUNDAMENTO NA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA
–
PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE DESCLASSIFICAÇÃO

DO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO ANTE A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI

– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE OU DA AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
3. ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
– DESCABIMENTO – PRESENÇA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFICAM A INCIDÊNCIA DO TIPO PENAL DERIVADO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA QUALIFICADORA AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI –
4. ALMEJADA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Apresenta-se legítima a negativa de recorrer em liberdade, se a prisão do agente se encontra lastreada em elementos concretos que revelam a gravidade da conduta perpetrada e o risco que a sua liberdade representa ao meio social, por aparentar uma personalidade voltada para a prática de crimes, a

tornar necessário garantir à ordem pública.

2.
Presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, e à míngua de comprovação inequívoca da ocorrência de legítima defesa ou da ausência do dolo de matar, incabível cogitar a absolvição sumária do recorrente e tampouco a desclassificação para o delito de lesão corporal, uma vez que a dúvida, em casos tais, deve ser submetida ao crivo do Júri Popular, consoante o comando expresso no art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal e nos termos do brocardo
in dubio pro societate
, vigente neste estágio processual.

3.
Considerando que a qualificadora referente ao motivo fútil, reconhecida provisoriamente por ocasião da decisão de pronúncia, não é manifestamente improcedente, deve ser mantida a fim de que a decisão concludente quanto à sua incidência seja proferida pelo juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença.

4.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que o sentenciado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

DAVID MORAES DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DAVID MORAES DA SILVA
em face da r. decisão de ID
67720523 e ss.,
proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal n.o
1940-35.2019.8.11.0007 - Código 179281
, que o
pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121, § 2.o, inc. II, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais de ID
67720528 ao ID 67720532
, o recorrente almeja,
preliminarmente
, a
revogação da prisão preventiva
, destacando a ausência de requisitos capazes de justificá-la na atual fase processual, bem como os seus predicados pessoais favoráveis.

No mérito
, postula a

absolvição sumária
com fulcro no art. 415, inciso IV do Código de Processo Penal, ao argumento de que

as provas coligidas ao feito demonstraram a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa
; ao que agrega os pedido subsidiário de
desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte
, por notória ausência de provas quanto ao
animus necandi
. Por fim, requer o
afastamento da qualificadora
referente motivo fútil, dada ausência de provas, bem como a
concessão os benefícios da Justiça Gratuita
.

Em contrarrazões vistas no ID
67720536 ao ID 67720539
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento do vertente recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular

manteve o r. édito impugnado, pelos seus próprios fundamentos, consoante se depreende da decisão registrada no ID
67720544
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
72431983
, opinou pelo
desprovimento
da irresignação recursal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
.

Extrai-se do aditamento à denúncia encartado no ID
67720979, que, na data de
28 de março de 2019
, por volta das 22h15, na Av. Minas Gerais, Bairro Cidade Alta, em frente à Escola Estadual Rui Barbosa, na cidade de Alta Floreta, o ora recorrente
DAVID MORAES DA SILVA
, agindo com
animus necandi
e impelido por motivação fútil,
matou
a vítima
Eduardo Nogueira de Oliveira
, por meio de quatro golpes de arma branca – faca, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Necroscópico de
ID
67720460 - Pág. 3/ ID 67720464 - Pág. 2.

Segundo esclarecimentos constantes na preambular acusatória, o ora recorrente mantinha relacionamento amoroso com
Késia Cristhiele
, ao passo que a vítima
Eduardo Nogueira de Oliveira
possuía amizade com
Adelaide Daniela
.

Especificadamente na data do fato, iniciou-se uma discussão entre
Késia
e
Adelaide
, que progrediu para ações caracterizadoras de vias de fatos. Em sendo assim, o ora recorrente interveio no imbróglio feminino, causando a irresignação em
Eduardo
, que desejava um acerto entre elas.

Nesse contexto, o insurgente iniciou uma luta corporal com a vítima, durante a qual sacou uma faca e desferiu
quatro golpes
contra o desafeto, levando-o a óbito, à medida que dois deles atingiram região vital do corpo humano.

Consta do aditamento à denúncia, outrossim, que o
motivo do crime foi fútil
, porquanto decorrente do inconformismo do recorrente à negativa de intervenção na briga entre as mulheres, que fora exarada pelo ofendido.

Diante desse fato,
DAVID MORAES DA SILVA
foi
denunciado
e
pronunciado
pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2.o, inciso II do Código Penal, contexto este em que o ora exsurge inconformado
perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise individualizada das teses recursais.

1
.
DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

Neste ponto, malgrado a Defesa sustente que o decreto constritivo proferido pela autoridade judiciária careça de fundamentação, em notória violação ao contido no art. 93, inciso IX da Constituição Federal, e some a esse contexto a tese de que o encerramento da instrução criminal destituiu os argumentos outrora utilizados, com arremate do raciocínio por meio de menção dos predicais pessoais favoráveis do recorrente,
evidencia-se dos autos que a restrição da liberdade que lhe foi imposta é medida escorreita e não comporta reparos.

Ao tempo da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado
a quo
rememorou que a prisão preventiva em apreço se deu em
10/04/2019
e perdurou durante toda a instrução criminal, pois, nesse ínterim, inexistiu alteração do cenário fático apta a dar ensejo à revogação.

Na mesma oportunidade, salientou que a custódia cautelar foi decretada para fins de
garantia da ordem pública
, diante da probabilidade de
reiteração delitiva
e da
gravidade concreta do delito
, em razão do
modus operandi
empregado pelo agente, recordando, outrossim, que tais argumentos foram convalidados ao tempo do julgamento do
habeas corpus
n.o 1011529-55.2019.811.0000, distribuído à minha Relatoria, quando a ordem foi denegada, à unanimidade.

Nesse cenário, diferente do sustentado nas razões recursais,
os argumentos utilizados para impor a medida extrema em desfavor do recorrente não se relacionam à colheita de provas
, mas precipuamente à imperiosidade de acautelar a ordem pública.

Conforme já destacado pela c. 3.a Câmara Criminal, o recorrente aparenta possuir
personalidade perigosa
e
inclinada à prática de atos ilícitos graves
, visto que a conduta em apreço não representa fato isolado na sua vida, já subsistindo em seu desfavor a ação penal n.o 1931-88.2014.811.0091, em trâmite na Comarca de Nova Monte Verde/MT, igualmente destinada à apuração de crime doloso contra

vida (ID
67720500 - Pág. 5
).

Cuida-se de circunstância que se amolda ao teor do Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR/TJMT, segundo o qual “
o
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017). Grifei.

Somado a isso, dessume-se dos autos que o réu aparentemente costumava frequentar a escola na posse de arma branca, e iniciou a contenda contra a vítima após intervenção desta em uma briga que era levada a efeito entre a namorada do recorrente e outrem, ocasião em que levou
Eduardo
à morte após atingi-lo
quatro vezes
com uma faca.

Por ora, trata-se de elementos capazes de revelar a gravidade concreta e significativa da conduta perpetrada pelo recorrente, a ensejar, assim, a conclusão de que prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar em violação ao teor do art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

Ademais, ressai pacífica a tese de que
“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
”

(
Enunciado Orientativo n.o 43,
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017). Grifei.

Enfim, convém registrar o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“(...)
inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar”.
(STJ - RHC n. 78.032/SP, Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 2/2/2017).

Portanto, persistindo a necessidade de acautelar a ordem pública, incabível a revogação da prisão preventiva.

2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – Pleito subsidiário de desclassificação para lesão corporal seguida de morte:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Sendo assim, a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal; d) se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão
com
julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Ou seja, o
acolhimento do pedido de absolvição sumária formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à presença das referidas hipóteses legais,
pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa
,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, partida da vítima.

Isso porque a
materialidade da infração penal
encontra-se delimitada por meio do boletim de ocorrência (ID
67720451 - Pág. 5/6
), do laudo pericial (ID
67720460 - Pág. 3/ 67720461 - Pág. 1), do mapa topográfico para localização de lesões (ID 67720461 - Pág. 2), do relatório de investigação policial (ID 67720484 - Pág. 2),
além dos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de indícios suficientes a implicar o possível envolvimento de
DAVID MORAES DA SILVA
no ato ilícito, notadamente porque admitiu, em ambas as fases processuais, que, na data do fato, efetuou os golpes com arma branca contra a vítima, ressaindo a confissão corroborada precipuamente pelas declarações judiciais da testemunha
CHARLES EDUARDO DE SOUZA DE LIMA
, dentre outras existentes nos autos.

A propósito, tais pontos sequer foram questionados pela Defesa,
cuja irresignação,
a priori
, atine-se à alegação de que o acusado agiu em legítima defesa.

Não obstante, examinando os autos depreende-se que
as provas existentes no caderno processual, até o momento,
não são seguras e nem estremes de dúvidas acerca da suposta incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa
.

Como se sabe, para se caracterizar a excludente ora invocada, de acordo com o art. 25 do Código Penal, é imperioso que o agente use dos meios moderados, de forma moderada, para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Nessas situações, afasta-se um dos elementos do crime, qual seja, a
antijuridicidade
, que é a contrariedade da conduta ao Direito, tornando lícita a ação que a norma penal incriminadora considera como ilícita, desde que todos os requisitos legais estejam devidamente presentes no caso concreto.

Insta consignar, todavia, que tal excludente de ilicitude não incide nos casos em que a agressão for futura ou passada, uma vez que se exige que esteja acontecendo ou em vias de ocorrer. Além disso, a
moderação
nos meios utilizados pelo agente também é fundamental, porque,
havendo uma irrazoável desproporção entre a agressão sofrida e a sua repulsa, o agente será responsabilizado pelo excesso
.

Sobre a temática, cristalinas são as lições do doutrinador Rogério Sanches Cunha,
in verbis
:

“Para repelir a injusta agressão, deve o agredido usar de forma moderada o meio necessário que servirá na sua defesa.
Entende-se como necessário o meio menos lesivo à disposição do agredido no momento da agressão, porém capaz de repelir o ataque com eficiência
. Encontrado o meio necessário,
deve ser ele utilizado de forma moderada sem excessos
,
o suficiente para impedir a continuidade da ofensa.
É obvio que o magistrado deverá julgar esse requisito objetivamente, sem desconsiderar as condições de fato, do caso concreto.”
(
in
Manual de Direito Penal – Parte Geral, volume único, Editora Juspodivm, p. 244). (destaquei).

In casu
, não se olvida a presença de indícios quanto à provável ocorrente de
agressões recíprocas entre os envolvidos no evento fatídico
, especialmente porque
DAVID MORAES DA SILVA

salientou nas duas vezes em que foi inquirido em
juízo
que interveio na briga em curso entre
Késia
e
Adelaide
, sobrevindo a isso a irresignação do ofendido quanto à ação, posto que desejava uma resolução entre elas.

Nesse viés, atribuiu à vítima o início do entrevero entre eles, que o empurrou por duas vezes e na terceira o agrediu com muros e golpes de capacete, a ensejar da sua parte imediata reação, mediante o uso da arma branca que trazia consigo. Assim, desferiu corte no ar para intimidá-la, atingindo-a posteriormente nos braços e abdômen.

A fim de trazer maior clareza, colaciono breves excertos dos depoimentos transcritos em alegações finais ministeriais,
in verbis
:

“(...)
Que na segunda vez que ele foi me dar uma capacitada meti o braço na frente, aí eu acertei aqui nele (apontando para o antebraço
), e o
interrogando começou a gritar para ele parar, que não precisava daquilo e era para ajudar a separar
. Que a
vítima veio e deu outra capacetada na nuca do interrogando e ele começou a vim para cima de mim de capacete e eu fui pulando com o canivete fazendo assim
(simulando como se estivesse se defendendo de algo), teve uma que ele meteu e errou,
quando ele meio que abaixou fui dar uma meio que assim, que não sei ondem pegou, se pegou aqui (braço) ou se pegou no ombro, que o canivete fechou.
Que não lembra onde pegou.
Que a vítima deu mais um golpe de capacete que pegou na lateral do rosto do interrogando e que fez o interrogando cair no chão
. Que quando caiu no chão ele já veio para cima,
foi quando o interrogando levantou e desferiu mais golpes e se lembra que duas acertaram o abdômen da vítima
(mostrou com gestos)”.
(Excerto do seu
primeiro
depoimento, extraído do ID
67720514 - Pág. 1).

“(...)
Que o Eduardo foi bater com o capacete e bateu o braço na faca, onde cortou e subiu a raiva nele.
Que ficou segurando a faca e falara para ele parar mas ele ficava batendo. Que era um canivete que tem um monte de coisa dentro.
Que ele chegou empurrando primeiro, três empurrões e depois começou as capacetadas
. Que estava claro, não estava totalmente escuro no local.
Que na terceira vez viu saindo sangue, ele ainda esta de pé e aí saiu correndo (...) Que não tinha a intenção de matar e bateu porque ele bateu no interrogando. Que queria se defender, não achou que ele ia morrer. Que matou para se defender
, mas não foi à toa, não queria matar ele. Que houve um confusão e tentou evitar”
(Excerto do s
egundo
depoimento, extraído do ID
67720514 - Pág. 2/3).

Sob o crivo do contraditório
,
KÉSIA CHISTHIELE FELISBERTO
e
ADELAIDE DANIELA AUGUSTO VIERIA
confirmaram as agressões recíprocas existentes entre o recorrente e a vítima, contudo, por igualmente estarem em luta, não souberam precisar os pormenores, a exemplo de quem as iniciou ou, ainda, quem se encontrava em desvantagem no decorrer daquela, apenas descrevendo o término, isto é, quando o ofendido caiu no chão com sangramento no corpo.

Não destoando, a testemunha ocular do fato ilícito
IGOR MARCELO DA SILVA
destacou em juízo que a vítima principiou

a luta corporal com o recorrente, sendo inclusive o responsável por desferir contra o adversário de três a quatro golpes, utilizando o capacete como instrumento contundente. Salientou, outrossim, que o fato ensejou uma aglomeração na saída da escola, impedindo-lhe de visualizar o momento no qual sobrevieram os golpes de faca contra o ofendido, trecho que, aparentemente difere das narrativas extrajudiciais, na qual atribuiu ao recorrente a autoria dos golpes.

A seu turno,
CHARLES EDUARDO DE SOUZA DE LIMA
afirmou em
juízo
que o recorrente intentou separar a briga entre a sua namorada e outrem, porém, nesse instante, a vítima
“entrou para bater” (sic)
no apaziguador, desferindo contra ele três
“capacetadas”
(sic), aptas a causar-lhe a queda. Além disso, rememorou que o recorrente sacou o canivete e pediu para que a briga se cessasse, contudo, a vítima partiu para nova investida, a resultar na reação do réu, que o atacou com
três golpes
,
um deles no abdômen.

Por oportuno, transcreve-se trecho do seu depoimento,
in verbis
:

“(...)
Que David entrou na frente para separar a briga. Que o Eduardo entrou para bater no David, pra deixar só as duas brigarem.
Que Eduardo deu três ‘capacetadas’ no David. Que na terceira, o David caiu e tirou o canivete e disso “você não vem ni mim que eu não quero briga”. Que o Eduardo colocou o capacete na outra mão, e foi para cima do David. Que nesse momento o David levantou e passou o canivete nele, quando pegou no Eduardo. Que o David falava ‘eu não quero briga, não vem que eu não quero briga. Que não sabe ao certo, mas acha que foram três golpes. (..)
Que a última facada foi quando David se abaixou para se defender da capacetada, e golpeou o Eduardo. Que viu um corte na barriga do barriga. Que só depois viu o noticiário que havia sido uma faca no tórax, uma no coração e outra no cotovelo
”.
(
Excerto extraído do ID
67720515 - Pág. 4).

Enfim, a testemunha

LORRAINE ESTAFANI DA SILVA
confirmou ter ouvido boatos no seu bairro no sentido de que a vítima
Eduardo
foi a responsável pelo embate corporal que resultou na sua morte, o que igualmente ressaiu relatado pela coordenadora da Escola Rui Barbosa,
JOELI DUPIN CARVALHO RODRIGUES
, cuja fonte dos seus dizeres eram os alunos que presenciaram o deslinde do fato (Relatório de Mídia ID
67720548 - Pág. 2 e ss).

Com efeito, p
ercebe-se que, embora existam no caderno processual indicativos da provável ocorrência de agressões recíprocas entre a vítima e o acusado, cujo início aparentemente adveio por parte do primeiro, faltam elementos para se aferir com segurança a questão relativa ao uso moderado – ou não – dos meios necessários para repelir o ataque, afinal, conforme Laudo Pericial de ID
67720460 - Pág. 3 e ss.
, os golpes alcançaram o quantitativo número de
quatro
, sendo dois ferimentos em prega do cotovelo esquerdo; um na região mamária esquerda e o remanescente na região torácica esquerda, a resultar no seguinte comentário:

“(...) vítima de ferimentos por arma branco,
tendo dois ferimento atingido o

tórax à esquerda,
com trajeto de inferior para superior, e ambos atingindo o
músculo cardíaco
. A morte se deu em decorrência de choque cardiogênico
causa pela gravidade das lesões
”
(ID
67720460 - Pág. 6).

Significa dizer, em outras palavras que, embora o recorrente estivesse em meio a uma luta corporal, a sua conduta atingiu áreas fatais do corpo humano do seu adversário, cuidando-se, por ora, de circunstância apta a colocar em xeque o uso moderado dos meio para repelir possíveis injustas agressões.

Portanto, é certo que não há comprovação inequívoca da presença dos elementos caracterizadores da causa excludente de ilicitude aventada pela defesa, e, para que fosse acolhido o pedido de absolvição sumária, a legítima defesa invocada deveria estar demonstrada de plano, de forma induvidosa e segura, pelas provas produzidas na fase inicial da ação penal.

Sendo assim, não se revela possível a almejada absolvição sumária, até porque na fase de pronúncia não vigora o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação. Ao revés, prevalece nesta etapa processual o brocardo
in dubio pro societate
, à medida que, havendo qualquer dúvida, por menor que seja, a palavra final fica a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Desta feita, não restando provada indene de dúvidas a legítima defesa invocada pelo recorrente, rendendo obediência ao princípio do
in dubio pro societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”, a apreciação da matéria [legítima defesa] deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, onde as alegações do recurso serão renovadas nos debates orais, podendo, no momento próprio, serem ou não acolhidas pelos jurados.

Tal-qualmente, quanto ao pleito subsidiário de
desclassificação
da conduta praticada contra a vítima
Eduardo Nogueira de Oliveira

para o crime de lesão corporal seguido de morte, com fundamento na suposta ausência de
animus necandi
, cotejando os elementos probatórios que instruem o feito, apresentados acima, denota-se a impossibilidade de acolhimento da irresignação, porquanto, da mesma forma,
a tese não se encontra indubitavelmente comprovada nos autos.

Isso porque, a despeito do recorrente
DAVID MOARES DA SILVA
ter principiado a sua reação com golpes na região do braço do adversário, muito longe de causar o evento morte, os subsequentes ocorrem do lado esquerdo do corpo, em região que abriga o coração, órgão vital para a sobrevivência humana. Além disso, não se sabe ao certo se o término dos golpes adveio em razão da sua percepção de que já se encontrava em possível vantagem ou porque estava convicto de ter alcançado a morte do ofendido, porquanto, de acordo com os relatos das testemunhas, ele foi ao solo, ensanguentado.

Destarte, na hipótese dos autos, cabe também ao Juízo constitucional do Tribunal do Júri a conclusão acerca da existência ou não de vontade livre e consciente, por parte do recorrente, de ceifar a vida dos ofendidos, bastando, por ora, que as circunstâncias delitivas (circunstâncias do crime, motivos, meio de execução, tipo de arma empregada, etc.) indiquem razoavelmente que o acusado agiu com intenção de matar.

Aliás o c. STJ orienta que o exame da controvérsia acerca do elemento subjetivo do delito é reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa:

“[...] 1.
Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório
. [...]. 4.
Ademais, afirmar se o agente agiu com dolo ou não é tarefa que deve ser analisada pela Corte Popular, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, o que impede a análise do elemento subjetivo de sua conduta por este Sodalício.
[...] 2. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1188384/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018). Negritei.

E o posicionamento desta colenda 3a Câmara Criminal não destoa:

“[...] A desclassificação do crime de homicídio em sede de sentença de pronúncia somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do acusado impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate
. Não sendo evidenciado, de plano, que o recorrente desistiu voluntariamente dos atos inicialmente almejados, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença, em decorrência dos princípios constitucionais previstos no art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas c e d da Constituição Federal, que estabelece a soberania dos veredictos e a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida
.”
(TJMT – RSE 1012118-81.2018.8.11.0000, RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2019, publicado no DJE 21/02/2019). Negritei.

Com estas considerações, entendo pela
manutenção da r. decisão de pronúncia
, porquanto nesta fase processual o que se exige é a prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria ou participação,
nos termos do art. 413, §1o, do Código de Processo Penal.

3.

PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL:

Noutra vertente, o recorrente postula, de forma bastante confusa, o afastamento da qualificadora do
motivo fútil
, aduzindo se tratar de imputação de manifesta improcedência, contudo,
cuida-se de pretensão que não merece prosperar.

Quanto à temática, a

jurisprudência é uníssona no sentido de que em caso de pronúncia
as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e, portanto, sem qualquer apoio nos autos
.

Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri, não sendo possível usurpar dos juízes leigos o exame de todos os fatos relacionados à causa.

Trata-se de questão sedimentada no âmbito deste e. Sodalício pelo Enunciado Orientativo n.o 2 da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, aprovado no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, cuja redação dispõe,
in verbis
:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(IUJ n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). (Grifei).

No caso em comento, a qualificadora do
motivo fútil
foi imputada no aditamento à denúncia, sob o argumento de que
“o acusado praticou o delito em questão ‘em meio a uma discussão que culminou em vias de fato entre Kesia e Adelaide’, quando ‘iniciou uma contenda com a vítima Eduardo”

(sic – ID
67720979 - Pág. 1).

Especificamente em relação à aludida circunstância, cumpre destacar que a
futilidade
se dará quando evidenciada que a razão determinante de agir do agente é insignificante e que a sua
reação se revela desproporcionalmente grave
, quando analisada sob o parâmetro de sensibilidade do homem médio, demandando, portanto, maior severidade no seu tratamento jurídico penal, especialmente por ocasião da dosimetria da pena.

Na espécie, malgrado a intenção central do recorrente tenha sido cessar a luta corporal na qual a sua namorada estava envolvida, pois, aparentemente ela se encontrava em desvantagem, a
sua ação mostrou-se desarrazoada às circunstâncias em que estava envolvido
, a evidenciar a mínima plausibilidade no que se refere à atuação do órgão acusatório.

De mais a mais, conforme exaustivamente explanado, a sentença de pronúncia é uma decisão meramente declaratória e provisória, na qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem adentrar o mérito da questão, devendo admitir todas as imputações que tenham
possibilidade de procedência.

Portanto, à luz da remansosa jurisprudência sobre o tema, reputo inadmissível a exclusão da qualificadora prevista no inciso II do §2o do art. 121 do Código Penal, devendo ser mantida a capitulação em que pronunciado o recorrente, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, que possui competência constitucional para julgar o feito e apreciar à fundo tal questão.

4.

DA PRETENDIDA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS:

Enfim, no que concerne ao requerimento de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para ver-se isento do pagamento das custas e despesas processuais, é certo que
a hipossuficiência financeira do pronunciado, ainda que eventualmente procedente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal.

Os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.o e 3.o, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o ora recorrente não pode ser isento do pagamento das custas processuais, por serem consectário da própria condenação, mas pode ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração das condições econômicas do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(STJ – AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Destarte, não se tratando do melhor momento processual para análise da pretensão defensiva,
de rigor rechaçá-la.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
DAVID MORAES DA SILVA
, permanecendo incólume a decisão de pronúncia proferida nos autos da ação penal n.o 1940-35.2019.8.11.0007 - Código 179281
,
pelo d.
Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021